Tribunal: TCU
Processo: 031.077/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9894/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.077/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao Gregorio Gularte Ferreira (XXX.466.440-XX); Airton Daniel Bordin (XXX.724.000-XX); Emerson Lanau Torres Junior (XXX.564.910-XX); Evidio Dluzniewski (XXX.162.580-XX); Fernando Santos Ramos (XXX.697.100-XX); Henrique Wagner Vasconcellos (XXX.743.380-XX); Mauris Vieira Sarmento (XXX.630.400-XX); Miguel Schmieski da Silva (XXX.703.470-XX); Sergio da Silva (XXX.178.917-XX); William Rangel Cavalheiro (XXX.942.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.